Tribunal: STJ
Processo: 0266599-68.2012.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2441281 - GO (2023/0308919-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANDRE ALVES RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: WHASLEN FAGUNDES - GO018399
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO
EVENTUAL NÃO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo MPGO contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado e
tentativa de homicídio qualificado para homicídio culposo e lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, conforme arts. 302 e 303 do Código de Trânsito
Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação dos crimes para
homicídio culposo e lesão corporal culposa foi correta, diante da insuficiência de
provas para caracterizar o dolo eventual.
3. Outra questão em discussão é a alegada omissão do Tribunal de origem em se
pronunciar sobre elementos probatórios apontados pelo Ministério Público,
configurando suposta violação ao art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem desclassificou a conduta para homicídio culposo e lesão
corporal culposa, sob o entendimento de que não havia elementos suficientes para a
caracterização do dolo eventual. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que não se admite a presunção de dolo eventual.
5. A revisão da decisão desclassificatória demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de omissão no acórdão foi rejeitada, pois o Tribunal de origem
considerou que o caso carecia de diligências complementares para elucidar o suposto
dolo eventual, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação de crime para homicídio culposo na direção
de veículo automotor é válida quando não há elementos suficientes para caracterizar o
dolo eventual. 2. A revisão de decisão desclassificatória que demanda reexame de
matéria fático-probatória é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.".
Documento eletrônico VDA48167175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9584fdec-28bb-4886-b6c5-6829e557d69c

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I, 121, § 2o, IV; CTB, arts. 302, 303; CPP,
arts. 413, 619.
STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.044.863/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48167175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9584fdec-28bb-4886-b6c5-6829e557d69c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2441281 - GO (2023/0308919-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANDRE ALVES RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: WHASLEN FAGUNDES - GO018399
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO
EVENTUAL NÃO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo MPGO contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado e
tentativa de homicídio qualificado para homicídio culposo e lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, conforme arts. 302 e 303 do Código de Trânsito
Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação dos crimes para
homicídio culposo e lesão corporal culposa foi correta, diante da insuficiência de
provas para caracterizar o dolo eventual.
3. Outra questão em discussão é a alegada omissão do Tribunal de origem em se
pronunciar sobre elementos probatórios apontados pelo Ministério Público,
configurando suposta violação ao art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem desclassificou a conduta para homicídio culposo e lesão
corporal culposa, sob o entendimento de que não havia elementos suficientes para a
caracterização do dolo eventual. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que não se admite a presunção de dolo eventual.
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

5. A revisão da decisão desclassificatória demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de omissão no acórdão foi rejeitada, pois o Tribunal de origem
considerou que o caso carecia de diligências complementares para elucidar o suposto
dolo eventual, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação de crime para homicídio culposo na direção
de veículo automotor é válida quando não há elementos suficientes para caracterizar o
dolo eventual. 2. A revisão de decisão desclassificatória que demanda reexame de
matéria fático-probatória é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I, 121, § 2o, IV; CTB, arts. 302, 303; CPP,
arts. 413, 619.
STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.044.863/RS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS MPGO contra a decisão de fls. 684/692, de minha relatoria, que
–
conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula
n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.
Em suas razões recursais (fls. 699/714), o agravante sustenta a inaplicabilidade
das Súmulas n. 7 e 568 do STJ, ao argumento de que "a revisão da conclusão
desclassificatória esposada no acórdão objurgado não enseja o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, bem como o fundamento do referido acórdão não se
apresenta em consonância com entendimento dominante sobre o tema nessa Corte
(fl. 702).
Superior"
Reitera, ademais, as alegações do recurso especial, sustentando que, "sendo a
pronúncia mero juízo de admissibilidade, basta a existência de elementos indiciários de
que o crime fora perpetrado mediante assunção do risco de produzir o resultado morte,
tal como se tem na hipótese (embriaguez + velocidade excessiva + desrespeito à
sinalização de trânsito), para que se submeta o agente ao Conselho de Jurados, órgão
" (fl. 705).
constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

Aduz, subsidiariamente, a ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal –
, sob o argumento de que o Tribunal de origem,
CPP
"mesmo instado via aclaratórios,
deixou de se pronunciar sobre elementos probatórios apontados pelo Ministério
Público, persistindo a negativa em analisar provas imprescindíveis à correta solução do
(fl. 710).
caso penal"
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental pelo colegiado para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O agravado foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art.
121, § 2o, IV (homicídio qualificado) e no art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, por duas
vezes, (tentativa de homicídio qualificado), na forma do art. 70, todos do Código Penal
(fls. 456/470).
– CP
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi parcialmente provido para
desclassificar os crimes descritos na denúncia para aqueles previstos no art. 302 do
Código de Trânsito Brasileiro
CTB (homicídio culposo na direção de veículo
–
automotor) e no art. 303, também do CTB (lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor) (fl. 554).
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração do Ministério Público
e deu provimento aos aclaratórios opostos pela defesa para reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade do agravado, nos termos do
art. 109, IV, e 115, ambos do Código Penal.
No recurso especial (fls. 600/622), o Ministério Público apontou a violação dos
arts. 18, I e 121, § 2o, IV, do Código Penal CP e do art. 413,
, do Código de
–
caput
Processo Penal CPP, porque o TJ entendeu pela insuficiência de provas quanto ao
–
dolo eventual pela simples embriaguez do agente. Afirmou que, "embora não tenha
sido realizado o teste de alcoolemia, há relatos testemunhais que indicam o provável
estado de embriaguez do recorrido, certo de que, nesse caso, a prova testemunhal, a
(fl. 614). Aduziu, assim, que a definição sobre qual desses
ser repetida em Plenário"
elementos de convicção espelha mais fielmente a realidade fática é da competência do
Corpo de Jurados.
Subsidiariamente, apontou ofensa ao art. 619, ambos do Código de Processo
Penal, caso entendesse que os fatos detalhados no acórdão não foram suficientes
para, a partir da revaloração jurídica, prover as teses do
estadual.
Parquet
Feita essa breve síntese, passo à apreciação da tese recursal.
A princípio, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento desta Corte, não
existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

monocrática foi proferida com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, a qual autoriza o
relator a, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema, como é o caso dos autos.
Tal não importa em ofensa ao colegiado, tampouco em cerceamento de defesa.
Por outro lado, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da
decisão agravada.
A propósito (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TESE
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
MINUTA
DE
AGRAVO
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação firmada nesta Corte
Superior de Justiça, pode o relator, monocraticamente, dar
ou negar provimento a recurso especial quando, tal como
ocorre na hipótese dos autos, houver entendimento
dominante sobre a matéria no Tribunal. É o que está
sedimentado na Súmula n. 568 do STJ.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental". (AgRg no
HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
06/02/2018
15/02/2018
(...).
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.204.257/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
.)
15/3/2023

Sobre a violação dos arts. 18, I e 121, § 2o, IV, do Código Penal e do art. 413,
, do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem desclassificou a conduta
caput
imputada ao agravado mediante a seguinte fundamentação (grifos nossos):

"Como bem salientou o Nobre Promotor de Justiça,
o caso em exame carece de diligências complementares
para elucidar o dolo do recorrente, pois somente a partir do
esclarecimento técnico sobre as questões controvertidas é
possível ter condições objetivas para que se tome a melhor
decisão.
Nesse ponto, inclusive, oportuna a colação de parte
das contrarrazões apresentadas pelo titular da ação penal,
senão vejamos:
I - DA PRELIMINAR: ANECESSIDADE DAS
DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“Na primeira fase do Tribunal do Júri, ao juiz togado
cabe apreciar a existência de dolo eventual ou culpa
consciente do condutor do veículo que, após a ingestão de
bebida alcoólica, ocasiona acidente de trânsito com
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

resultado morte” STJ. 6a Turma. REsp 1689173-SC, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em
(Info
21/11/2017
623).
Para constatar o dolo eventual nesses crimes é
preciso que estejam presentes, além da embriaguez, o
acréscimo de outras peculiaridades, quais sejam o excesso
de velocidade, dirigir na contramão, ultrapassar sinal
vermelho (REsp 1689173-SC).
Em princípio, nota-se que não ficou realmente
demostrado que o agente estava alcoolizado, uma vez que
não foi realizado teste de alcoolemia, e as testemunhas
não souberam afirmar se os sinais apresentados eram em
decorrência de embriaguez ou do impacto causado pelo
acidente.
Em análise das peculiaridades do caso, verifica-se
que os peritos apresentaram divergências no cálculo da
velocidade do veículo conduzido pelo recorrente, bem
como na dinâmica do fato. Vejamos.
O perito oficial Dr. Edivaldo José de Sousa concluiu
que o veículo trafegava em uma velocidade mínima de
aproximadamente 92,59 km; todavia o Dr. Paulo Seza
Menezes, perito contratado pela defesa, pontuou que a
.
velocidade correta era de aproximadamente 51,32 km
Por outro lado, o laudo oficial não descreveu como
ocorreu o crime, tampouco cogitou a velocidade do veículo
das vítimas. Não obstante, o parecer da defesa asseverou
que o fato foi causado por ambos os condutores dos
veículos, o que faz surgir dúvida intransponível acerca do
elemento subjetivo do tipo.
Outrossim, soa estranho o laudo cadavérico indicar
que as lesões que causaram a morte da vítima condutora
do veículo estarem concentradas no lado direito, no
mesmo lado em que houve o impacto dos veículos, mas o
passageiro dianteiro (que em tese suportou por primeiro o
violente impacto) não ter sofrido lesões nem mesmo
graves. Quanto aos depoimentos das testemunhas Marcos
Alexandre da Silva Filho e Pedro Saturino de Sousa Neto,
percebe-se que vão de encontro ao relato de Valdinei
Rocha de Oliveira, o qual declarou que foi a vítima a
responsável por avançar o sinal vermelho.
Desta forma, não é idôneo assegurar que o
.
denunciado desrespeitou à sinalização
Diante da complexidade do caso, é imprescindível a
perícia complementar para elucidar o dolo do agente, pois
somente a partir do esclarecimento técnico sobre as
questões controvertidas é possível ter condições objetivas
para que se tome a melhor decisão. Inclusive, vale
ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal
faculta ao juiz em qualquer fase do processo determinar a
realização de diligências complementares para dirimir
dúvida sobre ponto relevante. Portanto, o Ministério
Público reitera a manifestação de evento n. 16. - mov. 19
Dessa forma, inegável a desclassificação dos
crimes descritos na denúncia para os para aqueles
previstos no artigo 302 e artigo 303 (por duas vezes),
ambos do Código de Trânsito Brasileiro" (fls. 551/552).
Verifica-se que o Tribunal de origem desclassificou a conduta do agravado de
homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado para homicídio culposo na
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
entendendo que não havia, de acordo com as provas dos autos, elementos suficientes
para a caracterização do dolo eventual.
Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior,
firmada no sentido de que, "Ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é
tomada com base em um juízo de probabilidade, não se admite que a presença do
dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do
Júri, seja imputado mediante mera presunção." Ademais, "Este Superior Tribunal de
Justiça tem reiteradamente decidido que, na hipótese em que não são apontadas
circunstâncias concretas, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade acima
da permitida para a via, é inviável a conclusão a respeito da presença do dolo eventual
(AgRg no HC n. 891.584/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para
"
acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/11/2024
).
18/11/2024
No mesmo sentido (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRONÚNCIA
DESCLASSIFICANDO
O
DELITO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO
EVENTUAL. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
MERO
INCONFORMISMO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem manteve a decisão de
desclassificação da conduta do recorrente para a de
homicídio culposo na direção de veículo automotor,
entendendo que, embora ele estivesse conduzindo o
automóvel em estado de baixa embriaguez e sem
habilitação, não havia, de acordo com as provas dos autos,
elementos suficientes para a caracterização do dolo
eventual. Salientou que a manobra realizada era permitida,
que não se constatou velocidade acima da permitida, e que
foi, inclusive, reduzida para o retorno.
1.1. Assim, diante da induvidosa certeza quanto à
inexistência de animus necandi, resta ausente a usurpação
da competência do Tribunal do Júri e, para se concluir de
forma contrária, seria imprescindível o reexame do
conjunto probatório, o que é vedado nos termos da Súmula
n. 7 desta Corte.
2. O julgado atacado enfrentou de maneira clara e
fundamentada todas as questões postas nos autos, vindo a
concluir pela ausência de elementos suficientes para a
caracterização do dolo eventual, desclassificando a
conduta para crime diverso da competência do Tribunal de
Júri. Ressalta-se que "omissão no julgado e entendimento
contrário ao interesse da parte são conceitos que não se
confundem" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183
/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
28/8/2012
2.2. A intenção da parte embargante é meramente
rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é inviável
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

através desta via recursal, a qual não se presta para novo
julgamento do seu recurso.
Ressalta-se que não se deve olvidar que o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e, tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.044.863/RS, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
4/3/2024
DJe de
.)
6/3/2024
Desse modo, para se concluir de forma contrária seria imprescindível o reexame
do conjunto probatório, o que é vedado nos termos da Súmula n. 7 desta Corte. No
mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 74, §§ 1o E 3o E
413, DO CPP. HOMICÍDIO. USO COMPARTILHADO DE
DROGAS.
OVERDOSE.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. EFEITO DEVOLUTIVO. DOLO EVENTUAL.
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
ELEMENTOS
CAPAZES DE DEMONSTRAR A ASSUNÇÃO DO RISCO
DE MATAR. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO.
REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. A interposição de recurso em sentido estrito
devolve ao Tribunal a quo a análise de toda a matéria
impugnada.
2. Diante da manifesta ausência de provas
indicativos da prática de homicídio doloso, ou da assunção
do risco de matar, impõe-se a desclassificação para crime
culposo, com remessa dos autos ao juízo competente para
julgamento, não havendo cogitar em usurpação da
competência constitucional do tribunal do júri.
3. A inversão do julgado recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável nesta instância especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental provido para não conhecer do
recurso especial.
(AgRg no AREsp 1.980.372/CE, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Rel. para acórdão Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 30/9/2022
.)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA.
EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE
DEMONSTRAR A ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR.
DOLO
EVENTUAL.
NÃO
DEMONSTRADO.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. SUBMISSÃO
AO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
IMPOSSILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "a embriaguez, por si só, sem outros elementos
do caso concreto, não pode induzir à presunção, pura e
simples, de que houve intenção de matar" (HC n. 328.426
/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
10/11/2015
25/11/2015
Precedentes.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve
a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição que, em
vez de pronunciar o agravado pela prática, em tese, de
homicídio simples, com dolo eventual, desclassificou a
conduta para a forma culposa do delito, uma vez que,
analisando as provas dos autos, concluiu que apenas a
embriaguez e a velocidade pouco acima do permitido no
instante do fato não permitem atribuir-lhe de forma alguma
o animus necandi nem a assunção do risco de matar.
3. Segundo a instância ordinária, não exsurge dos
autos nenhum outro elemento ou circunstância capaz de
demonstrar o elemento subjetivo necessário à submissão
do caso a julgamento do tribunal do júri.
4. Eventual acolhimento da pretensão recursal
deduzida pelo órgão acusatório, no sentido de pronunciar o
réu homicídio doloso, dependeria inexoravelmente do
revolvimento de questões fático-probatórias, o que, no
âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo
óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
5. Não há usurpação da competência constitucional
do júri quando as provas existentes nos autos, segundo
conclusão da instância ordinária, não forem suficientes
para demonstrar, nem mesmo de forma indiciária, a prática
de crime doloso contra a vida. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.848.945/PR, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de
.)
20/4/2020
Acerca da apontada violação do art. 619 do CPP, o Tribunal de origem rejeitou
os embargos de declaração ressaltando a ausência de ambiguidade, de omissão, de
contradição ou de obscuridade no acórdão embargado, nos seguintes termos (grifos
nossos):

"No caso em apreço, diferente de todo o alegado
nos Embargos, não há que se falar em omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão
atacado, porquanto, através da análise minuciosa do
presente feito, esta Corte, à unanimidade de votos,
desacolhendo em parte o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça, conheceu do recurso em sentido estrito, e o
proveu parcialmente, nos termos do voto proferido por esta
Relatora.
[...]
Como restou destacado no bojo do voto de minha
Relatoria, o caso sub examine carecia de diligências
pois
complementares para elucidar o dolo do recorrente,
somente a partir do esclarecimento técnico sobre as
questões controvertidas seria possível ter condições
objetivas para que se tomasse a melhor decisão" (fls. 588
/589).

Extrai-se dos trechos acima colacionados que o TJ rechaçou a tese de omissão
no acórdão acerca do elemento subjetivo do acusado, porque o caso sob
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

exame carecia de diligências complementares para elucidar o dolo do recorrente, pois,
conforme assinalado, não restou demonstrado que o réu estava alcoolizado, que
estava em alta velocidade e que ultrapassou o sinal vermelho.
Assim, a tese foi expressamente rechaçada, de modo que a alegada
contrariedade ao art. 619 do CPP não merece prosperar, porque o Tribunal de origem
examinou devidamente a controvérsia dos autos, não havendo se falar em negativa de
prestação jurisdicional porque inocorrente omissão acerca de ponto relevante.
Ressalta-se que este Superior Tribunal de Justiça entende que "[n]ão está o
magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas
partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em
que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial
[...]" (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
,
21/6/2022
DJe de
), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe.
24/6/2022
Logo, desnecessário o enfrentamento direto de todas as questões deduzidas
pela parte, quando as razões de decidir já são suficientes para manter o julgado.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] fato do Tribunal de
origem ter decidido o pleito de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo
fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência
(AgRg no AREsp n. 1.322.810/ES, relatora Ministra Maria Thereza
de fundamentação"
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
).
30/8/2018
Citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO DA CORTE A QUO. NÃO CONFIGURADA.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO.
ALEGADA LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. AUSÊNCIA DE CONTEXTO PRÉVIO DE
FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. No que concerne à alegada omissão do Tribunal
de origem acerca de matéria ventilada nos embargos de
declaração, como é cediço, o mencionado recurso tem a
finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal,
não se prestando à revisão dos julgados no caso de mero
inconformismo da parte. Precedentes.
3. No caso ora apreciado, não há falar em omissão,
uma vez que a matéria tida por omissa foi
satisfatoriamente apreciada pela Corte local, que, no
julgamento do apelo e dos aclaratórios, examinou as teses
ministeriais com base nos fundamentos de fato e de direito
que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à
solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

4.
Ademais,
este
Superior
Tribunal
possui
entendimento consolidado no sentido de que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos
e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
Precedentes.
[...]
13. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
23/4/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO CARDUME. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE. JUÍZO DE NECESSIDADE E
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES.
I - Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada.
Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No caso, a matéria foi apreciada pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça de forma exauriente
e nos estritos limites de cognição do habeas corpus. Isso
porque, a partir dos elementos dos autos e na estrita
observância dos limites da via eleita, o órgão colegiado
entendeu que a prisão cautelar estava devidamente
fundamentada.
III - A contemporaneidade não se restringe ao
tempo da consumação do crime, mas à avaliação da
necessidade e adequação da medida ao momento de sua
decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em
período passado. Precedentes.
IV - A contradição que autoriza a interposição dos
embargos de declaração é interna do julgado, entre os
fundamentos e as respectivas conclusões. Precedentes.
V - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões
de decidir, de modo que o fato de não haver expressa
abordagem de cada alegação não indica, por si só,
omissão ou contradição no acórdão. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
23/4/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48167180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:37
Código de Controle do Documento: c098676f-8e37-469e-bd71-fe1e1b114180

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0308919-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.441.281 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02665996820128090137 201202665998 26659968 2665996820128090137
9842012
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANDRE ALVES RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: WHASLEN FAGUNDES - GO018399
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANDRE ALVES RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: WHASLEN FAGUNDES - GO018399
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449854311803380@
2023/0308919-4 - AREsp 2441281 Petição : 2025/0010198-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48127990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:11
Código de Controle do Documento: 9C7143BE-41A9-4601-9212-CCD282180C61